Tribunal: CARF
Processo: 10580.728870/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728870/2017-73
RESOLUÇÃO
3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se confirme o
seguinte: (i) a disponibilidade atual dos pagamentos efetuados pelo Recorrente anteriormente ao
início da ação fiscal, bem como a sua vinculação/alocação ao lançamento de ofício destes autos, e
(ii) a natureza do crédito glosado em relação à floresta: se insumo do insumo (bens e serviços
utilizados na formação da floresta) ou encargos de depreciação (no sentido de
“depreciação/amortização” de floresta). Os resultados da diligência deverão ser registrados em
relatório fiscal que deverá ser cientificado ao Recorrente, sendo-lhe oportunizado prazo para se
manifestar. Ao final, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de autos de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS não
cumulativas, lavrados em 04/12/2017 relativamente aos períodos de apuração
05/2013, 08 a 10/2013, que constituíram crédito tributário no montante total de
R$ 10.882.237,67 (Cofins – R$ 8.944.493,61 e PIS – R$ 1.937.744,06), somados o
principal, multa de ofício e juros de mora (e-fls. 8/21).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) integrante destes autos (e-fls.22/32), assim
consigna sobre as razões de lançamento das contribuições para o PIS e a Cofins:
...
DA MOTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Relativamente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), foi detectado
em análises internas que o total das exclusões do lucro líquido efetuadas para
apuração de sua base de cálculo é superior ao total das exclusões para a apuração
do Lucro Real, base de cálculo para apuração do Imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas (IRPJ), em R$ 5.098.574,00 (Cinco milhões, noventa e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais).
No que se refere às contribuições para o PIS e para a COFINS, o procedimento
fiscal desenvolveu-se no sentido de apurar possíveis inconsistências na
apropriação dos créditos, notadamente indícios de apropriação indevida de
créditos sobre encargos de exaustão florestal, tendo em vista a falta de expressa
previsão legal.
Além disso, foi verificado indício de inconsistência na apropriação de créditos
sobre despesas de energia elétrica, uma vez que se detectou diferença entre o
total de despesas de energia elétrica declarado em DACON, na linha 04 das fichas
06A e 16A, e o escriturado na mesma rubrica em sua contabilidade,
disponibilizada no ambiente SPED.
DAS CONSTATAÇÕES FISCAIS QUE NÃO RESULTARAM EM LANÇAMENTO ...
DAS CONSTATAÇÕES FISCAIS QUE RESULTARAM EM LANÇAMENTO ...
Por outro lado, em relação ao ítem 2 do Termo de Intimação Fiscal no 1, o
contribuinte entendeu ser possível a apropriação de créditos de PIS e COFINS
sobre os encargos de exaustão no período, ao fundamento de que tais encargos
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
3
estariam inseridos no conceito amplo de insumos conforme previsão na legislação
do imposto de renda.
Novamente o entendimento do contribuinte não merece guarida. É vedado o
aproveitamento de créditos sobre encargos de exaustão apropriados em face
ausência de expressa previsão legal.
Assim dispõe o Art. 3o, caput e § 1o da Lei 10.833/2003:
...
Conforme inciso III do parágrafo 1o, grifado acima, não há previsão expressa de
apuração de crédito de PIS e COFINS sobre encargos de exaustão, mas apenas
sobre encargos de depreciação e amortização.
No mesmo sentido o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 02 de fevereiro
de 2011, que dispõe em seu artigo único:
“Às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) é vedado descontar créditos calculados em
relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal.”
Com o mesmo entendimento ainda a Solução de Divergência COSIT no 03, de 24
de janeiro de 2011, ao asseverar que a pessoa jurídica, sujeita ao regime de
apuração não cumulativa da Cofins, não pode descontar créditos calculados em
relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal – Lei no
10.833/2003, art.3o.
...
• Do Auto de Infração relativo à COFINS e ao PIS
• Infração: Insuficiência de recolhimento da COFINS/Insuficiência de recolhimento
da contribuição para o PIS/PASEP A partir dos demonstrativos intitulados
“composição exaustão florestal” e “composição linha 09 – dacon”, apresentados
pelo contribuinte, foi possível verificar os valores mensais dos encargos de
exaustão escriturados no AC 2013.
Deste modo viabilizou-se então a glosa dos créditos apropriados sobre tais
valores, a partir do demonstrativo intitulado “memória de cálculo do PIS e
COFINS”, apresentado pelo contribuinte, tendo servido de base para a elaboração
do demonstrativo “Apuração Fiscalização PIS/COFINS”, onde se confrontaram os
novos valores devidos, após a citada glosa, com os valores declarados em DCTF,
resultando assim em valores a lançar nos meses de maio, agosto, setembro e
outubro de 2013.
Cientificada da autuação em 08/11/2017 (e-fls. 69/73), a contribuinte interpôs
impugnação em 07/12/2017 (e-fl. 4 - anexada como arquivo não paginável).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
4
Inicia sua defesa com breve síntese do regime não cumulativo das contribuições,
explicitando o conceito de insumos que entende válido à luz da jurisprudência do
CARF e da doutrina, qual seja:
16. Assim, considerando o exposto e o fato de que esses tributos estão
vinculados à receita e não ao produto, o conceito de insumo deve ser ligado
à noção de custo de produção, sem a exigência de relação direta com esta,
nem da necessidade de desgaste. dano ou perda de suas propriedades
físico-químicas, conforme previsão na legislação do imposto de Renda (o
que será visto detalhadamente a seguir).
E prossegue:
18. Estabelecido o alcance dos conceitos de não-cumulatividade, insumos e
custo de produção, deve-se, neste momento, relembrar que a FERBASA
possui como principal atividade a produção de ligas metálicas e, conforme
esclarecido no decorrer da fiscalização para o seu processo produtivo,
imprescindível é a utilização do insumo denominado biorredutor, que é
produzido a partir de árvores de eucalipto.
19.-Com relação ao presente auto, pauta-se o i. Auditor no Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 35, de 02 de fevereiro de 2011, para negar à FERBASA
o direito de creditamento de PIS/COFINS sobre encargos de exaustão:
...
20. No entanto, data máxima vênia, a interpretação, acima, acerca da
legislação em vigor carece de razoabilidade, pois incompatível com o
próprio sistema da não-cumulatividade constitucionalmente criado.
...
22. Como é cediço, a exaustão significa que um encargo ou custo oriundo
da diminuição do valor de recursos minerais ou florestais em razão da sua
exploração (artigos 59 e 183, Lei n. 6.404/76 - Lei das SA's), servirá como
critério de avaliação do ativo (artigo 183 Lei das SA's), com fulcro nos
princípios de depreciação.
23.-Adicionalmente, repise-se que, tendo em vista que esses tributos estão
vinculados à receita e não ao produto, o conceito de insumo está ligado à
noção de custo de produção, sem exigência de relação direta com a
produção, nem da necessidade de desgaste, dano ou perda de suas
propriedades físico-químicas, conforme previsão na legislação do imposto
de Renda.
24.-Verificando-se o conteúdo do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n9 3.000/1999), constata-se, de forma clara, o que está incluído
no custo de produção:
...
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
5
25. O ilustre Fábio Pallaretti Calcini, Doutor em Direito do Estado pela
PUC/SP e Ex- membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF - MF/DF, complementa, ao citar em seu Artigo ("A possibilidade de
crédito de PIS/COFINS quanto à exaustão de recursos florestais. O equívoco
do ADI SRF 35/2011") a permissão, pelo artigo 334 do Decreto n.
3.000/1999, para que seja computada como custo ou encargo a
importância correspondente à diminuição do valor de recursos florestais ...
27. Em verdade, o que se verifica, quando da análise acurada da legislação
em vigor, é que a própria Lei n9 10.833/2003, em seu artigo 39 , inciso VI,
expressamente, reconhece o direito ao crédito relacionado a bens
incorporados ao ativo para a utilização na produção de bens destinados à
venda - nesta hipótese também se enquadrando, sem qualquer restrição, a
exploração dos recursos florestais, já que estes direitos estão diretamente
ligados ao ativo e ao processo produtivo dos bens destinados à venda.
...
Note-se ainda, que o artigo 3, § 1, inciso III, da Lei 10.833/2003. utilizada
por essa RFB para negar a apropriação do crédito, refere-se não à existência
do direito ao crédito (previsto no caput e seus incisos), mas sim, tão-
somente, quanto à sua forma de cálculo.
...
31. Adicionalmente, ainda que eventualmente não se considere permitido o
creditamento de PIS/COFINS sobre a exaustão por meio do artigo 39 , inciso
VI, da Lei 10.833/2003, certo é que o crédito também estaria autorizado
por meio da sua classificação como insumo, nos moldes do inciso II, uma
vez que se trata de um custo suportado pelo contribuinte que tem relação
direta e relevante no exercício de sua atividade (produção), cuja finalidade é
a obtenção de receita:
...
Alega ainda a contribuinte que teria se equivocado em não retificar em
DCTF a sua apuração efetivamente informada, e para a qual já havia
efetuado os respectivos pagamentos, conforme cópias de Darf e de sua
apuração que anexa aos autos:
...
34. Por oportuno, cumpre à FERBASA esclarecer que, na sua apuração do
PIS/COFINS não-cumulativo do ano-calendário 2013, efetuou a apropriação
de créditos de PIS/COFINS com base nos encargos de exaustão florestal no
montante de R$ 862.082.73 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitenta e dois
reais e setenta e três centavos), considerando como base de cálculo o valor
de R$ 9.319.813,27 (nove milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e
treze reais e vinte e sete centavos) - Doc. 03.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
6
...
38. No entanto, reconhece a FERBASA que, quando da revisão da sua
escrituração fiscal - oportunidade em que realizou a retificação das suas
apurações gerenciais do PIS/COFINS e da EFD-Contribuições referente aos
meses de agosto, setembro e outubro/2013, não atentou para a
necessidade da retificação da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais).
39. Por oportuno, ressalta, ainda, a FERBASA que, no período mencionado,
apurou os débitos de PIS/COFINS das competências citadas, com o efetivo
recolhimento tempestivo dos DARFs, conforme detalhamento abaixo:
...
40. Portanto, resta demonstrado que a FERBASA efetuou integral e
tempestivamente o recolhimento do tributo devido e somente se
equivocou quando do preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), estando sujeita, em última análise e se cabível,
somente à multa prevista no artigo 72, inciso II, da Instrução Normativa n9
1.599 de 11 de dezembro de 2015.
...
43. Note-se que o i. Auditor, ao realizar a glosa do crédito de P1S/COFINS
sobre encargos de exaustão florestal, não atentou para a cobrança do
débito somente sobre o reflexo da ausência do referido crédito, tendo
considerado como saldo devedor pela FERBASA o montante não declarado
em DCTF para os meses de maio, agosto, setembro e outubro apresentada
(Docs. 04 e 05).
44. A cobrança constante no auto de infração deve se restringir, caso V.Sa.
entenda por sua procedência - o que apenas se cogita para fins de
argumentação -, tão-somente ao reflexo gerado pela apropriação do
crédito dos encargos da exaustão florestal, no valor de R$ 862.082,73
(oitocentos e sessenta e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e três
centavos), não podendo abarcar os valores totais dos débitos que, embora
não declarados pela FERBASA em DCTF, repitase, foram integral e
tempestivamente recolhidos (Docs. 04 e 05).
45. Assim, certo é que o eventual descumprimento da obrigação acessória
não extingue ou anula o recolhimento tempestivo de PIS/COFINS realizado
peio contribuinte.
46.-Dessa forma, na remota hipótese de V.Sa. entender pela procedência
do auto de infração, ora impugnado, o que apenas se admite em obediência
aos princípios da eventualidade e da concentração dos argumentos de
defesa, requer a FERBASA a revisão do seu valor, para que conste, tão-
somente, o reflexo gerado peLa apropriação do crédito dos encargos da
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
7
exaustão florestal, no valor de R$ 862.082,73 (oitocentos e sessenta e dois
mil, oitenta e dois reais e setenta e três centavos.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
14-85.912 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-85.912 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 14 de maio de 2018
Processo 10580.728870/2017-73
Interessado CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
CNPJ/CPF 15.141.799/0001-03
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013, 01/08/2013 a 31/10/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
Não há previsão legal para o desconto de créditos calculados em relação aos
encargos de exaustão do ativo imobilizado no âmbito do regime de apuração não
cumulativa das contribuições.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São considerados confessados, e por conseqüência constituídos, apenas os
débitos declarados em DCTF pelos contribuintes. Constatada, em procedimento
fiscal, a existência de débitos não declarados, ou a sua incorreção, cumpre ao
auditor fiscal constituí-los mediante lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
8
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.

Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
No caso dos autos, foram lavrados autos de infração por Insuficiência de
recolhimento da COFINS e Insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP.
O Recorrente defende ser possível a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre
os encargos de exaustão no período, ao fundamento de que tais encargos estariam inseridos no
conceito amplo de insumos conforme previsão na legislação do imposto de renda.
Alega também que teria se equivocado em não retificar em DCTF a sua apuração
efetivamente informada, e para a qual já havia efetuado os respectivos pagamentos, conforme
cópias de Darf e de sua apuração, acosta documentos aos autos.
Porém, ao apreciar a matéria a DRJ manteve o crédito tributário.
Diante das alegações da Recorrente, entendo necessária a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem preste esclarecimentos adicionais relevantes ao
deslinde da controvérsia. Em especial, faz-se necessário esclarecer a natureza e o tratamento fiscal
conferido aos encargos de exaustão apontados como passíveis de crédito de PIS e COFINS, bem
como verificar a correspondência entre as apurações apresentadas pelo contribuinte, os
pagamentos efetuados e as informações declaradas em DCTF. Tais esclarecimentos mostram-se
indispensáveis para a adequada análise do mérito.
Assim, ante ao exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se confirme o seguinte:
(i) a disponibilidade atual dos pagamentos efetuados pelo Recorrente
anteriormente ao início da ação fiscal, bem como a sua vinculação/alocação ao lançamento de
ofício destes autos, e;
(ii) a natureza do crédito glosado em relação à floresta: se insumo do insumo (bens
e serviços utilizados na formação da floresta) ou encargos de depreciação (no sentido de
“depreciação/amortização” de floresta). Os resultados da diligência deverão ser registrados em
relatório fiscal que deverá ser cientificado ao Recorrente, sendo-lhe oportunizado prazo para se
manifestar.
Ao final, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.764 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728870/2017-73
9
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 465
DF CARF MF
Original